Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-83.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0712878-83.2024.8.07.0007 APELANTE: STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANA PAULA VIEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Stellantis Financiamentos Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento S.A. contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Antes do julgamento, a Recorrente requereu desistência do recurso, conforme a petição Id. 67642592. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação, na forma do art. 932, VIII, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora